Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-82.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. QUITAÇÃO DO DÉBITO DENTRO DO PRAZO DO ACORDO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA
1. De acordo com o artigo 2o da Resolução no 2.932/2002 do BACEN não há atendimento ao público no último dia útil do ano por parte das instituições financeiras, sendo admitidas naquele dia somente operações entre as mencionadas instituições. Assim, de acordo com orientação da FEBRABAN os boletos bancários com vencimento em tal dia poderão ser pagos no primeiro dia útil subsequente.
2. No caso concreto, o vencimento do boleto bancário da última parcela do acordo ocorreu em 29/12/2017, porém como em tal dia não houve a abertura dos bancos para o público, o pagamento do boleto ocorreu no primeiro dia útil subsequente (02/01/2018), o qual foi devidamente processado pela instituição financeira, por estar de acordo com as normas regulamentadoras sobre o assunto. Portanto, indevida a cobrança efetivada pela parte ré.
3. Em que pese a cobrança indevida efetivada pelo banco após a quitação do acordo celebrado entre as partes, a autora não comprovou o efetivo pagamento do valor cobrado indevidamente, não incidindo a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
4. A manutenção indevida do registro do nome do devedor em cadastros de inadimplentes gera para o autor a compensação por danos morais, independentemente do abalo sofrido (dano in re ipsa).
5. No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização deve servir de punição e alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeito pedagógico e sancionador), considerando, ainda, as especificidades do caso concreto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.